Tribunal: TJDFT
Processo: 0014772-30.2013.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração criminal opostos por condenado em face de acórdão da 3a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público e negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a decisão do Tribunal do Júri que reconheceu a autoria e a materialidade dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentados, com majoração das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao reconhecer a existência de suporte probatório mínimo para a manutenção do veredicto do Tribunal do Júri, especialmente quanto à autoria delitiva atribuída ao embargante, a justificar eventual anulação do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado consignou expressamente que a autoria foi reconhecida com base em um conjunto probatório convergente, formado por elementos colhidos na fase investigativa e na instrução judicial, todos submetidos ao contraditório.
5. O depoimento do policial ouvido em juízo confirmou que a linha investigativa foi direcionada ao embargante a partir de informações obtidas junto às vítimas e moradores da região, não se limitando a boatos ou denúncias anônimas.
6. Depoimento de testemunha presencial indicou que o embargante se encontrava no interior do veículo utilizado na empreitada criminosa, corroborando a atuação conjunta dos réus.
7. A confissão do corréu, prestada em sede policial, no sentido de que o embargante conduziu o veículo utilizado no crime, integrou o acervo probatório submetido à apreciação do Conselho de Sentença.
8. Reconhecida a existência de suporte probatório mínimo, não compete ao tribunal substituir o convencimento dos jurados, em respeito à soberania dos veredictos prevista no art. 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.
9. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, extrapolando os limites objetivos dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração não providos.